Tribunal: STJ
Processo: 1018922-46.2022.8.26.0602
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945141 - SP (2025
/0188035-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: JJ HORTO VILLAGIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA
ADVOGADO
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
AGRAVADO
: CAMILA ISQUIERDO PIRES
ADVOGADO
: LUIS FERNANDO BARBOSA - SP307955
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.
Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
1.
CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade,
deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto
da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na
hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.
Agravo interno desprovido.
2.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51604287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 21/10/2025 17:28:07
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 1901631c-7c24-4f7d-9c0c-588c54868eb1

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51604287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 21/10/2025 17:28:07
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 1901631c-7c24-4f7d-9c0c-588c54868eb1

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945141 - SP (2025
/0188035-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: JJ HORTO VILLAGIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
SPE LTDA
ADVOGADO
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
AGRAVADO
: CAMILA ISQUIERDO PIRES
ADVOGADO
: LUIS FERNANDO BARBOSA - SP307955
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.
Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
1.
CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da
dialeticidade,
deve
o
agravante
demonstrar,
de
modo
fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo
extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula
182 do STJ.
Agravo interno desprovido.
2.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno (fls. 643-657, e-STJ), interposto por JJ SÃO
BENTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em face de decisão monocrática
da Presidência desta Corte (fls. 604-606, e-STJ), que não conheceu do seu agravo em
recurso especial, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos que
embasaram a decisão agravada e a consequente incidência da Súmula 182/STJ.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 638-640, e-STJ).
No presente recurso, aduz o insurgente, em apertada síntese, a não
incidência do aludido óbice.
Documento eletrônico VDA51299688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 10/10/2025 19:16:38
Código de Controle do Documento: c40adb6d-d05a-43eb-84b2-1e66051cd32b

Impugnação às fls. 659-661, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece acolhida, na medida em que os argumentos
apresentados pela parte não infirmam a decisão atacada.
Com efeito, com base no princípio da dialeticidade, compete à parte
1.
recorrente
da decisão de admissibilidade
impugnar especificamente os fundamentos
do recurso especial, autônomos ou não, sob pena de atrair o óbice contido no
enunciado da Súmula 182 do STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC/73 que
"). Nesse
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
.
DESISTÊNCIA
PARCIAL.
MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE
IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.042 do CPC/15 c/c 253, parágrafo
único, I do RISTJ, incumbe ao agravante o ônus de impugnar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão proferida pelo Tribunal de origem com o intuito
de "destrancar" o recurso especial inadmitido, permitindo, assim, o exame deste
2. O agravo é apenas o meio idôneo a viabilizar o juízo definitivo de
.
pelo STJ
admissibilidade por este Tribunal, quando inadmitido na origem o recurso
especial. Desse modo, há uma vinculação do primeiro com o segundo, de modo
que, na sistemática de julgamento, o agravo deve ser sempre analisado com os
olhos voltados para a admissibilidade do recurso especial e não para o acórdão
recorrido. 3. A partir de tais premissas, é possível inferir que não há como o
agravante restringir o efeito devolutivo horizontal do agravo porque esse efeito já
foi previamente delimitado pelos fundamentos da decisão exarada pelo Tribunal
4. O ordenamento jurídico admite que a parte inconformada recorra,
de origem.
parcialmente, de uma decisão, e, ainda, que o órgão julgador conheça, em
parte, do recurso interposto. Não há, entretanto, qualquer previsão que autorize
a desistência parcial, tácita ou expressa, do recurso especial após sua
interposição. 5. É manifestamente inadmissível o agravo que não impugna, de
6. Agravo
.
maneira consistente, todos os fundamentos da decisão agravada
interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 727.579
/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
12/12/2017
19/12/2017

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III,
. 1.
DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA
À luz do
princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante,
sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso
seguimento ao reclamo
especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade,
a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932,
ônus da qual não se desincumbiu a
III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ,
Documento eletrônico VDA51299688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 10/10/2025 19:16:38
Código de Controle do Documento: c40adb6d-d05a-43eb-84b2-1e66051cd32b

parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade
do óbice invocado. [...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1039553
/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
23/05/2017
26/05/2017

Conforme disposto na decisão agravada, a insurgente, em sede de agravo
em recurso especial, não impugnou de modo efetivo a apontada existência de vício de
fundamentação no recurso especial quanto ao tema do valor da causa, tampouco
demonstrou a inaplicabilidade dos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.
Com efeito, a simples menção quanto à não aplicação dos referidos óbices,
sem a demonstração do modo pelo qual, à luz do quadro fático disposto no acórdão,
seria possível o provimento do apelo constitui argumentação genérica, que não infirma
adequadamente o fundamento jurídico invocado pelo Tribunal local e, por conseguinte,
impede o conhecimento do agravo, ante a ausência de dialeticidade. Precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DESOBEDIÊNCIA AO COMANDO DO ART. 1.021, § 1.o, DO CPC/2015.
1. Em obediência ao princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar o
desacerto da decisão agravada, não se afigurando suficiente a impugnação
genérica ao "decisum" combatido.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp 1185800/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
11/09/2018
17/09/2018

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E AGRAVO REGIMENTAL. PRECLUSÃO.
UNIRRECORRIBILIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO
COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O
RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ART. 544, § 4o, I, DO CPC. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE, QUE IMPÕE O ATAQUE ESPECÍFICO AOS
FUNDAMENTOS.
INSUFICIÊNCIA
DE
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. RECURSO
MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 557, § 2o, CPC.
(...)
4. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte
agravante, sob pena de não conhecimento do agravo, infirmar especificamente
os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao
reclamo, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice
invocado. Precedentes.
(...)
6. Agravo regimental de fls. 445-448 não conhecido. Pedido de reconsideração
de fls. 439-443 recebido como agravo regimental a que se nega provimento,
com aplicação de multa.
Documento eletrônico VDA51299688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 10/10/2025 19:16:38
Código de Controle do Documento: c40adb6d-d05a-43eb-84b2-1e66051cd32b

(RCD no AREsp 581.722/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
)
06/11/2014
11/11/2014

Destaque-se, por oportuno, que em sede de agravo interno, a insurgente
não demonstra, de modo inequívoco, que, distintamente do consignado na decisão
atacada, impugnou de forma exauriente e fundamentada todos os óbices dispostos na
decisão de inadmissibilidade do apelo.
Com efeito, a recente jurisprudência desta Corte, à luz do princípio da
dialeticidade, que norteia os recursos, é no sentido de que deve a parte recorrente
impugnar especificamente
os fundamentos suficientes para manter o
todos
decisum
, de maneira a demonstrar que o juízo de admissibilidade do Tribunal de
recorrido
origem merece ser modificado, o que não se vislumbra no recurso em questão.
Desta forma, irrefutável a incidência da Súmula 182 do STJ, porquanto
inexistiu
a todos os fundamentos da decisão que obstou a ascensão
ataque específico
do recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça.
Deixa-se de aplicar a multa recursal prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC
2.
/15, pois não se observa, no presente momento, o intuito meramente protelatório do
presente agravo interno. Desde já, entretanto, adverte-se que a utilização de
expedientes protelatórios poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51299688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 10/10/2025 19:16:38
Código de Controle do Documento: c40adb6d-d05a-43eb-84b2-1e66051cd32b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.945.141 / SP
Número Registro: 2025/0188035-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10189224620228260602
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JJ HORTO VILLAGIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADO : ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
AGRAVADO
: CAMILA ISQUIERDO PIRES
ADVOGADO : LUIS FERNANDO BARBOSA - SP307955
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JJ HORTO VILLAGIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADO : ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
AGRAVADO
: CAMILA ISQUIERDO PIRES
ADVOGADO : LUIS FERNANDO BARBOSA - SP307955
TERMO
Documento eletrônico VDA51586673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:09:20
Código de Controle do Documento: a03b791c-f8d9-4ae8-ac28-ca093c410a0d

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51586673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:09:20
Código de Controle do Documento: a03b791c-f8d9-4ae8-ac28-ca093c410a0d